Tribunal: TJSP
Processo: 1064545-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Ação anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Autor autuado nos termos do art. 277, § 3o e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por se recusar a realizar o teste do etilômetro – Infração autônoma, de natureza instrumental e formal, consumando-se mediante a mera recusa à realização do teste, não sendo necessária comprovação do estado de embriaguez do condutor – Precedentes – Arguição de

Ementa:
Ação anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Autor autuado nos termos do art. 277, § 3o e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, por se recusar a realizar o teste do etilômetro – Infração autônoma, de natureza instrumental e formal, consumando-se mediante a mera recusa à realização do teste, não sendo necessária comprovação do estado de embriaguez do condutor – Precedentes – Arguição de inconstitucionalidade afastada pelo C. Órgão Especial – Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064545-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
EDUARDO SERAFIM, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053
Apelante:
LUIZ EDUARDO SERAFIM
Apelado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DER
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
ALINE APARECIDA DE MIRANDA
VOTO No 26.385
Ação anulatória de Auto de Infração de Trânsito Autor autuado
nos termos do art. 277, § 3o e 165-A do Código de Trânsito
Brasileiro, por se recusar a realizar o teste do etilômetro

Infração
autônoma,
de
natureza
instrumental
e
formal,
consumando-se mediante a mera recusa à realização do teste, não
sendo necessária comprovação do estado de embriaguez do
condutor
Precedentes
Arguição de inconstitucionalidade
afastada pelo C. Órgão Especial Sentença de improcedência
mantida. Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário em que LUIZ
EDUARDO SERAFIM pleiteia a declaração de nulidade do auto de infração
de trânsito C-35-3205574, emitido nos termos do art. 277 do Código de
Trânsito Brasileiro em razão da recusa à submissão ao teste do etilômetro.
A ação foi julgada improcedente (fls. 81/83).
Recorreu o autor, reiterando a argumentação inicial
(fls. 88/95).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 100/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
3
É o relatório.
O autor foi autuado em 03.02.2018, às 01h31m, por
infração ao artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 13), que,
combinado com os arts. 165 e 165-A, estabelece:
Art. 277. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito
poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência.
§ 2o A infração prevista no art. 165 também poderá
ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se
recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo.
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses.
Medida administrativa - recolhimento do documento
de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art.
270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito
Brasileiro.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
4
prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida
pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento
de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art.
270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Os fatos ocorreram após a vigência da Lei
13.281/2016, que deu aos artigos mencionados a sua redação atual, sendo que
a simples recusa dá ensejo à aplicação da multa.
Vale destacar que o autor não foi autuado por dirigir
sob influência de álcool (art. 165, CTB), mas pela recusa em submeter-se a
procedimento de verificação (165-A e 277, § 3o). Como se verifica no
documento de fls. 13, foi marcado o campo “75790”, referente à recusa a
submeter-se a teste nos termos do art. 277. Nestas condições, não há
necessidade de anotação pelo agente fiscalizador de eventuais elementos
indicadores de embriaguez.
Trata-se de infração autônoma, que se aperfeiçoa
pela mera recusa. Daí porque não há que se falar em nulidade do auto de
infração lavrado sob a hipótese do art. 165-A por não ter sido confirmado o
estado de embriaguez, elemento constitutivo de infração diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
5
Sobre o tema, convém trazer à baila acórdão
proferido pela Segunda Turma do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO.
RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES.
IDENTIDADE
DE
PENAS
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
DA
EMBRIAGUEZ.
INFRAÇÃO
DE
MERA
CONDUTA.
DEVER
INSTRUMENTAL
DE
FAZER.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE
NÃO
CONSTITUI
CRIME.
SEGURANÇA
VIÁRIA.
DIREITO
FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS
LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA
TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ.
INFRAÇÃO
COMETIDA
NO
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
DE
TRANSPORTE
REMUNERADO
DE
PASSAGEIROS.
ATIVIDADE
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE
PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.
1. A controvérsia sub examine versa sobre a
consequência administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a
se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
2. O Tribunal recorrido entendeu que a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
6
negativa de realização do teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro, sem
outros meios de prova da embriaguez do motorista, não é suficiente para
configurar a automática infração de trânsito.
3. A recorrente sustenta que esse entendimento do
Tribunal local viola os arts. 277, § 3o e 165 da Lei 9.503/1997, pois a
legislação prevê a aplicação das penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
independentemente da comprovação da embriaguez, bastando o condutor se
recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do
art. 277.
4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas
administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer
outra substância psicoativa que determine dependência.
5. Já o art. 277, §3o, na redação dada pela Lei
11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições
administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes
de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios
técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN,
permitam certificar seu estado.
6.
Interpretação
sistemática
dos
referidos
dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas,
embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o
condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de
trânsito apurar seu estado.
7. A recusa em se submeter ao teste do bafômetro
não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a
infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
7
pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput.
(...)
11. Ao contrário do sustentado pelo acórdão
recorrido, a sanção do art. 277, § 3o, do CTB dispensa demonstração da
embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de
embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter
aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal,
consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.
12. A prova da infração do art. 277, § 3o é a de
descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo
testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2o do mesmo dispositivo
legal. (...)
(REsp 1677380/RS, Relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017)
Não se ignora que a matéria é controvertida. O
afastamento da aplicabilidade da norma dependeria do reconhecimento de sua
incompatibilidade com a vedação constitucional à imposição de
autoincriminação, o que chegou a ser reconhecido em algumas decisões do C.
STF, como exposto na decisão inicial no Agravo de Instrumento no
2284704-64.2019.8.26.0000 (fls. 69/71 destes autos).
No entanto, ao menos na pendência de julgamento
da ADI no 4.103/DF pelo C. STF, tal interpretação deve ser afastada em face
do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0021435-69.2019.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste Tribunal,
legitimado para a análise nos termos do art. 97 da Constituição Federal. Cita-
se a ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
8
INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO
ETILÔMETRO PREVISÃO COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
I.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
ENQUANTO
PENDENTE ADIN PERANTE O E. STF Ações distintas, com efeitos diversos,
independentes entre si Ausência de prejudicialidade - Hipótese em que não
há decisão liminar do E. Supremo Tribunal Federal determinando a
suspensão nem há pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre a questão
(parágrafo único, artigo 949, CPC) - Pedido de suspensão indeferido.
II. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL - Infração de natureza administrativa de mera conduta -
Penalidades que não importam efeito penal - Inaplicabilidade do princípio
da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) - Princípio decorrente
das garantias constitucionais do direito ao silêncio e do princípio da
presunção da não culpa, características do processo judicial criminal -
Aplicabilidade relativizada - Precedentes - Garantias que não se aplicam
indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob pena de tornar inúteis
determinados procedimentos.
Inexistência de consenso neste E. Tribunal de
Justiça sobre o tema, prevalecendo em larga escala, todavia, o entendimento
de que são aplicáveis os aludidos dispositivos legais.
Pendência de ação direta de inconstitucionalidade a
ser julgada pelo E. STF na qual não foram suspensos os efeitos dos
dispositivos legais ora impugnados.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
(Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0021435-69.2019.8.26.0000, Órgão Especial, maioria de votos, Rel.
designado Des. Moacir Peres, j. 12.02.2020)
Nesses
termos,
não
há
ilegalidade
no
ato
administrativo atacado, que seguiu as determinações da legislação aplicável.
Mantida a sucumbência, os honorários advocatícios
fixados na r. sentença ficam majorados em 20%, nos termos do art. 85, § 11
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064545-39.2019.8.26.0053 -Voto no 26.385
9
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora